Tribunal: TJDFT
Processo: 0004229-11.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004229-11.2017.8.07.0010 RECORRENTE: AMADEUS VIEIRA DOS SANTOS FILHO RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à legalidade ou abusividade de cláusula contratual de plano de saúde que estabelece o pagamento parcial pelo contratante, a título de coparticipação, na hipótese de internação hospitalar superior a 30 dias decorrente de transtornos psiquiátricos (REsp 1.809.486/SP – Tema 1.032). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO DE COBRANÇA EM REGRESSO - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, NA ORIGEM, ANTE A ENTÃO REPUTADA ABUSIVIDADE NA LIMITAÇÃO DE COBERTURA APÓS O TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE VOLTADA À DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE ESTABELECE O PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRATANTE, A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO, NA HIPÓTESE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SUPERIOR A 30 DIAS DECORRENTE DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015: 1.1 Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. 2. Caso concreto: Inexistindo limitação de cobertura, mas apenas previsão de coparticipação decorrente de internação psiquiátrica por período superior a 30 dias anuais, deve ser afastada a abusividade da cláusula contratual com a consequente improcedência do pedido veiculado na inicial. 3. Recurso especial provido. (Relator Min. MARCO BUZZI, DJe 16/12/2020). No mesmo sentido o acórdão recorrido concluiu que (ID 13723180): Com efeito, o fato de haver previsão de cobrança de coparticipação após o decurso de determinado prazo de internação não configura hipótese abusiva de limitação temporal, uma vez que, conforme visto, há previsão legal autorizando tal prática por parte da administradora de planos de saúde, razão pela qual o entendimento firmado na r. sentença não configura afronta à Súmula no 302 do colendo Superior Tribunal de Justiça. No caso em apreço, embora a cláusula 12.1, alínea "d" tenha limitado a cobertura integral para internação relativa à tratamento psiquiátrico, passando a ser exigida a coparticipação correspondente a 50% (cinquenta por cento) das despesas hospitalares a partir do trigésimo primeiro dia, não há qualquer ilegalidade ou abusividade a ser reconhecida. Verificado, portanto, que o contrato firmado pelas partes encontra-se amparado pela legislação de regência, não há como ser reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade, razão pela qual a pretensão deduzida na inicial deve ser julgada improcedente. Do trecho acima transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031